Tribunal: TJBA
Processo: 0501445-85.2018.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0501445-85.2018.8.05.0022 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS Advogado(s): MARCIO LOUZADA CARPENA APELADO: VALDEZ BONFIM DO NASCIMENTO Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A controvérsia se refere ao pedido de revisão de cláusulas contratuais ao fundamento de violação das normas do Código de Defesa do Consumidor, diante da alegação de excessiva onerosidade dos encargos impostos unilateralmente pela instituição financeira. 2. No caso ora em discussão, se verifica que a taxa média de juros remuneratórios de crédito pessoal não consignado, colhida no site do Banco Central do Brasil, à época da celebração do negócio jurídico objeto da ação modificativa (fevereiro de 2018), era de 7,02 %a.m / 125,66 %a.a. 3. O contrato coligido pela própria instituição financeira (ID 39173562) demonstra que a taxa anual aplicada foi de 987,22% a.a e a taxa mensal de 22%, muito superiores à taxa média do mercado vigente à época. 4. Verifica-se, pois, que restou comprovada a cobrança de juros abusivos, porque as taxas contratualmente estabelecidas estão em percentual superior à taxa média de mercado em vigor quando da contratação, não restando outra alternativa ao juízo senão reequilibrar o contrato, para que o consumidor possa honrar seu compromisso fixando como parâmetro a incidir sobre o contrato a média da taxa de juros remuneratórios que vigorava no mercado quando foi o mesmo celebrado, devendo a sentença prolatada ser mantida em sua totalidade. 5. Recurso conhecido e não provido. Sentença de procedência mantida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0501445-85.2018.8.05.0022, em que figuram como apelante CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e como apelada VALDEZ BONFIM DO NASCIMENTO. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO, nos termos do voto da relatora. Salvador, (data da assinatura digital)